Tribunal: TJDFT
Processo: 0001116-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001116-79.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WALDIRENE LUCENA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A interessada PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.565.310/0001-07) formulou pedido de habilitação incidental na qualidade de cessionária dos direitos de crédito consolidados em favor da credora WALDIRENE LUCENA DA SILVA. Todavia, a escritura colacionada no ID 22425122 não corresponde ao presente precatório. Assim, intime-se a referida empresa para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a correta escritura pública de cessão de direitos, sob pena de indeferimento do pedido de ID 22425118. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac